Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-74.2010.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000232-74.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA - CPF: 020.823.281-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE SOARES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.249.641-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUTABILIDADE DA ACUSADA. NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que homologou laudo pericial atestando a imputabilidade da acusada à época do fato delituoso, consistente em tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há elementos para justificar a realização de nova perícia médico-legal; e
(ii)
analisar a possibilidade de isenção de custas processuais no incidente vinculado à ação penal.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi realizado por peritos oficiais integrantes da POLITEC-MT, que concluíram pela higidez mental e imputabilidade da acusada no momento do crime.

4. Os argumentos da defesa, relativos a histórico familiar de transtornos mentais e uso de medicamentos controlados, foram devidamente considerados na perícia, de modo que inexistem dúvidas razoáveis acerca da capacidade mental da acusada, e sequer há vícios na prova documental capazes de justificar a reiteração do exame.

5. Quanto às custas processuais, a sentença de primeiro grau não imputou à recorrente tal encargo, carecendo-lhe de interesse o pedido recursal neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
1.
A realização de nova perícia psiquiátrica exige fundada dúvida sobre a higidez mental do acusado ou vício na prova documental, inexistentes no caso concreto.
2.
Não há interesse recursal, se a acusada não foi condenada ao pagamento de custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 149; CP, art. 121, § 2º, III e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003160-66.2021.8.11.0044; TJ-GO 5544773-30.2021.8.09.0000; TJ-ES APR 00025843420168080017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
contra a decisão de ID 218051979, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos do incidente de insanidade mental n.º
0000232-74.2010.8.11.0100
, que
homologou
o laudo pericial e reconheceu a
imputabilidade
da acusada.

Nas razões recursais vistas no ID
241355156
,
a recorrente almeja a realização de novo laudo pericial
, ao argumento de que há histórico de transtorno mental na família, com o acréscimo de que já fez uso de medicamentos de consumo controlado e esteve internada em hospital psiquiátrico por meio de ordem judicial. Cumulativamente, requer a
isenção do pagamento das custas processuais
, diante da sua hipossuficiência financeira e por se encontrar assistida pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
241355158
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
242936170
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, por entender que inexistentes dúvidas acerca da higidez mental da recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte dos autos que, em
24/01/2009
, por volta das 23h, na rua Campo Grande, no Bar Chega Mais, na Comarca de Brasnorte – MT, a acusada
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
, em unidade de desígnio com a adolescente
Blenda dos Santos Vilela
,
tentou matar

Rayane Soares de Oliveira Gomes
por meio de ateamento de fogo, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos narrados na exordial acusatória,
JOCIMARA
visualizou o seu namorado conversando com a vítima, em frente a um bar, causando-lhe sentimento de ciúmes. Por essa razão, procurou a amiga
Blenda
e pediu para que esta chamasse a vítima para um local reservado, onde, então, elas se encontraram.

Ato contínuo,
Blenda
segurou a ofendida, enquanto a recorrente jogou gasolina e ateou fogo no corpo do desafeto, somente não concretizando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que a vítima foi socorrida e encaminhada para unidade de saúde.

Apurou-se que a conduta foi realizada por
meio cruel
, já que o
modus operandi
empregado infligiu intenso e desnecessário sofrimento à vítima, bem como restou concretizada por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, em razão da surpresa do ataque efetivado.

Por este fato,
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
foi
denunciada
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 241354736 - Pág. 13).

Ao tempo da realização de audiência de instrução e julgamento, acolhendo o pedido defensivo, o magistrado
a quo
determinou a realização de exame de sanidade mental na acusada, ao que sobreveio a juntada do laudo pericial, cujo resultado revelou a
imputabilidade
da ré ao tempo do cometimento do fato ilícito (ID
241354736 - Pág. 18;
241354736 - Pág. 60).

Em
consonância
com a manifestação das partes, o magistrado
homologou o laudo pericial
que atestou a higidez mental da acusada quando da prática do delito, assim como determinou o apensamento dos autos do incidente de insanidade mental ao feito principal, atuado sob o n.º

0000119-57.2009.8.11.0100.

Nesse contexto, atendendo ao interesse recursal manifestado pela acusada quando da intimação pessoal da sentença, a defesa técnica apresentou a presente irresignação.

1.

Da pretensa realização de novo laudo pericial:

Como é cediço, a instauração do incidente de insanidade mental tem o intuito de analisar o estado de saúde mental do agente tanto na época do fato delituoso quanto ao momento atual, razão pela qual pode ser materializado no curso do inquérito policial, do processo judicial e na fase de execução da pena.

Ademais, para que seja iniciado o procedimento incidental, faz-se imprescindível a
fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado
, tanto à época do fato quanto ao momento atual, que poderá ser requerido pelo Ministério Público, pelo defensor, curador, descendente irmão ou cônjuge do acusado, sem prejuízo de ser determinado de ofício pela autoridade judiciária.

Por oportuno, colaciona-se os ensinamentos firmados pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...)
Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado
, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela
presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Logo,
se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que jus­tifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame
.

A realização desse
exame pode ser determinada a qualquer momento
:
na fase investigatória, durante o curso do processo penal e até mesmo durante a execução da pena.

Quanto à legitimidade para o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental,
o art. 149, caput, do CPP
, a confere ao Ministério Público, ao defensor, ao curador, ao ascendente, ao descendente, ao irmão ou ao cônjuge do acusado.

O art. 149, caput, do CPP, também prevê a possibilidade de o exame médico-legal ser determinado de ofício pela autoridade judiciária.

(...) Por fim, prevalece o entendimento de que, salvo em hipótese de ilegalidade manifesta,
o acusado não pode se negar a se submeter ao exame médico-legal, visto que a análise de seu estado de saúde mental é de fundamental importância para a persecução penal
. (...)”
(Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.)

No caso concreto, diante das provas produzidas no âmbito da audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo

deferiu
a realização de exame de sanidade mental, oportunizando às partes a apresentação dos respectivos quesitos a serem respondidos pelo perito a ser designado.

Denota-se dos autos que o laudo pericial foi realizado por dois médicos, integrantes da POLITEC - MT, os quais, na ocasião, concluíram pela
imputabilidade da acusada ao tempo do fato
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Ao exame evidenciamos que a periciando é pessoa pouco aculturada, de inteligência nos limites da normalidade, no momento sem doença mental.

Há histórico de ter apresentado alteração de
comportamento características psicóticas, transitória, no ano de 2008
, quando de situação de stress pela guarda dos filhos,
sintomas semelhantes não tendo se repetido posteriormente.

Não havia qualquer tipo de transtorno mental à época dos fatos.

À época dos fato era inteiramente capaz de entender a ilicitude de seus atos e era interinamente capaz de determinar-se segundo este entendimento
. (
sic
- ID
241354736 - Pág. 66
) – destaquei.

Na intelecção da defesa, faz-se necessário a elaboração de um
novo laudo pericial
, ao argumento de que há histórico de transtorno mental na família da acusada, além do que restou evidenciado que a apelante já tomou medicamentos controlados e esteve internada em hospital psiquiátrico, em razão de decisão judicial.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende dos autos, os argumentos defensivos já foram sopesados ao tempo da elaboração do laudo pericial, pois, a apelante relatou a sua internação compulsória em clínica psiquiátrica, por três dias, e o uso de medicação controlada àquele tempo, enquanto a sua genitora,
Maria Aparecida dos Santos
, também entrevistada pelos peritos, narrou o fato de o avô materno, ter apresentado transtornos mentais no curso da vida, a despeito de não ter conseguido pormenorizá-los.

Significa dizer que
as particularidades mencionadas pela defesa

já foram sopesadas pelos médicos-peritos
, e, ainda assim, estes persistiram na conclusão de que a recorrente possuía plena higidez mental ao tempo do cometimento do crime, afastando toda e qualquer dúvida acerca de eventual inimputabilidade e impossibilidade de compreender a ilicitude da conduta realizada.

Aliás, cumpre rememorar que a defesa técnica
anuiu
com a homologação do laudo pericial ora impugnado, evidenciando-se que a apresentação das respectivas razões recursais ocorreu exclusivamente diante da positiva manifestação da acusada quanto ao interesse de recorrer da sentença proferida nos autos do incidente de insanidade mental, tanto é assim que sequer logrou trazer elementos probatórios para comprovar os indícios alegados, e amparou a pretensão nos termos do laudo pericial já confeccionado.

Tais particularidades impedem a realização de novo exame pericial, nos termos da jurisprudência pátria:

“(...) Ausentes elementos que justifiquem a submissão do apelante a novo exame pericial, deve ser rejeitado o pedido de repetição do ato, mormente quando este se apresenta conclusivo acerca da higidez mental do periciado”
. (TJMT - N.U 1003160-66.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“(...)
A realização de novo exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado ou do laudo pericial para o seu deferimento, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado
.
Inexistindo dúvida e realizado de acordo com os preceitos legais, não há constrangimento no indeferimento de repetição de provas
.
”.
(TJ-GO 5544773-30.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021)

“(...) 2. Inexistindo falha técnica, contradição ou ausência de resposta a algum quesito, não há que se falar em irregularidade na perícia forense, sendo o laudo produzido nos autos suficiente para embasar as conclusões da magistrada a quo
. 3. Recurso desprovido”. (TJ-ES - APR: 00025843420168080017, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Destarte, adotadas as medidas necessárias para superar as dúvidas acerca da capacidade mental da acusada e inexistindo plausíveis razões para reiterar o exame pericial já realizado,
mantêm
-se os termos da r. sentença que homologou o laudo pericial encartado nos autos do incidente de insanidade mental.

2.

Da isenção do pagamento de custas e despesas processuais:

No tocante à temática,
carece à defesa interesse recursal
, na medida em que a acusada
não foi condenada
ao pagamento de custas e despesas processuais, consoante se depreende da parte final da sentença, in verbis:

“(...) Ante o exposto,
HOMOLOGO o laudo de incidente de insanidade mental
relativo a ré JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, considerando a acusada
IMPUTÁVEL
.

Operada a preclusão da presente decisão, após devidamente certificado pela secretaria, apense este procedimento aos autos principais de n.º 0000119-57.2009.8.11.0100 (via associação no Pje).

Após tudo cumprido,
ARQUIVEM-SE
os autos dando baixa na distribuição. Intimem-se. Cumpra-se”
(
sic
– ID 241354749 - Pág. 3).

Destarte,
incabível
a apreciação da temática.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do incidente de insanidade mental n.º
0000232-74.2010.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024